Tribunal: TJSP
Processo: 0004423-22.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Unificação de Penas com o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal – Crimes de roubo – Recurso defensivo. Alegada a continuidade delitiva, em ações cometidas em um mesmo contexto objetivo de tempo, modo e lugar de execução. Aduz que o reconhecimento da continuidade delitiva prescinde da investigação de quaisquer circunstâncias de

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Unificação de Penas com o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal – Crimes de roubo – Recurso defensivo. Alegada a continuidade delitiva, em ações cometidas em um mesmo contexto objetivo de tempo, modo e lugar de execução. Aduz que o reconhecimento da continuidade delitiva prescinde da investigação de quaisquer circunstâncias de traço subjetivo – NÃO VERIFICADO – Para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se, além da comprovação dos requisitos objetivos, a unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados, ou seja, a conduta posterior deve constituir um desdobramento da anterior – Hipótese de reiteração criminosa – Precedentes das Cortes Superiores.
Agravo improvido.